Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos, ressoa que, havendo os autos sido encaminhados ao agravado para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravante aviara, no curso do prazo correlato, agravo interno1, deduzindo argumentário acerca da desnecessidade de recolhimento de custas no ambiente de ações coletivas, possivelmente por equívoco, diante da desconformidade do aduzido naquele ambiente com o que restara resolvido pela decisão que admitira o processamento do agravo de instrumento, o que sobeja corroborado pelo subsequente pedido de desistência do agravo interno que manejara2. Sucede que, diante da interposição do agravo interno, o ente distrital findara por concentrar sua defesa no que restara aduzido no recurso interno, pois defendera a necessidade de recolhimento das custas iniciais para deflagração do executivo subjacente, conquanto o objeto do agravo de instrumento restrinja-se à questão afeta à competência do Juízo de primeiro grau para o processamento da demanda subjacente, pois indeferido o pedido de reconhecimento de prevenção do Juízo do qual emergira a sentença coletiva. Sob essa realidade, de forma a resguardar a regularidade procedimental, ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. I. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator